Tribunal: TJSP
Processo: 1025530-41.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a prescrição do débito e afastou o pedido de indenização por danos morais e a exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome". Apelo do autor. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débito

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a prescrição do débito e afastou o pedido de indenização por danos morais e a exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome". Apelo do autor. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" no caso "sub judice". O ajuizamento desta demanda demonstra a intenção do autor de não pagar o débito, não se justificando a manutenção do cadastro. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Inexistência de prova de que o débito inscrito gerou algum reflexo na pontuação de crédito do autor. Impossibilidade de presunção de alteração no "score". Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Danos morais não configurados. Ré que decaiu em parte mínima. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.